Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711952-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOCICLEIDE GOMES DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por JOCICLEIDE GOMES DA SILVA em face da decisão judicial do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que revogou as medidas protetivas determinadas anteriormente em favor da reclamante. Segue o teor da decisão (ID. 70263878 - Pág. 125): Nestes autos foram deferidas medidas protetivas de urgência com fundamento na lei 11.340/06 em favor de JOCICLEIDE GOMES DA SILVA em razão da notícia de ameaça, lesão corporal e injúria ocorridas no dia 5 de março de 2024, consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 886/2024 - DEAM I. Após apuração promovida pela Polícia Civil nos autos do Inquérito Policial distribuído sob o no 0732338-29.2024.8.07.0016 o Ministério Público promoveu em 4 de setembro de 2024 o arquivamento das peças de informação por considerar que os subsídios obtidos eram insubsistentes para autorizar a deflagração de eventual ação penal e verificada a decadência do direito de queixa em relação à injúria (id 209884193) e em razão disso sobreveio a decisão de id 210015690 daqueles autos que estabeleceu que as medidas protetivas vigorariam por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até o dia 5 de novembro de 2024. Irresignada com a iminente revogação das medidas protetivas a requerente Jocicleide ingressou com Reclamação Criminal em 18 de setembro de 2024 e esta teve seu pedido de liminar indeferido, bem como o mérito do recurso foi julgado improcedente em 27 de novembro de 2024, com a seguinte ementa: [...] Todavia, após interposição de embargos de declaração o r. acórdão foi revisto em 20 de fevereiro de 2025 para se alinhar ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de ser estabelecido prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência: [...] Em decorrência do arquivamento do Inquérito Policial Josicleide foi instada a se manifestar, justificadamente, acerca da necessidade de manutenção das medidas protetivas estabelecidas em março de 2024 e, assistida pela Defensoria Pública, informou em sua manifestação de id 227763115 "que, apesar de não trazer fatos novos, manifestou-se com grande temor pela sua integridade física, de modo que requer a manutenção das Medidas Protetivas." É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste, nos termos do artigo 19, § 6o da Lei 11.340/06 que assim dispõe: Art. 19. (...) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território em análise de situações semelhantes: [...] Dessa forma e não obstante a requerente Jocicleide tenha informado possuir interesse na manutenção das medidas protetivas por ter receio de eventual comportamento de Rone Clécio igualmente esclareceu que não há qualquer fato novo que revele a existência de atual e concreta situação de risco e quanto a isso cabe registrar que no período compreendido entre 6 de novembro de 2024, prazo fixado para o término das medidas protetivas, e 20 de fevereiro de 2025, data do julgamento dos Embargos de Declaração na Reclamação Criminal, não existiam medidas protetivas vigentes e ainda assim o requerido Rone Clécio não promoveu qualquer ato de violência em relação à ex-companheira ou mesmo se tem notícia de algum conflito entre eles, contexto esse que revela a absoluta desnecessidade das restrições pela ausência de efetiva situação de risco que, a rigor, não se confunde com o mero interesse da parte na perpetuação das restrições por hipotético temor que algo venha a lhe ocorrer. Necessário ainda consignar que o suposto episódio de violência que ensejou o inicial acolhimento do pedido em março de 2024 sequer foi satisfatoriamente confirmado no curso das investigações, contexto que inclusive faz ceder o embasamento da decisão que havia estabelecido as medidas protetivas de urgência e torna demasiadamente temerária, por falta do necessário suporte, a manutenção das restrições fixadas, notadamente por ser considerado que estas limitam direitos fundamentais e, portanto, apenas podem subsistir em caso de efetiva necessidade. Nesse sentido: [...] Dessa forma, verificado que não há qualquer indicativo de que a situação de risco perdure, notadamente pela indicação de que não há qualquer episódio recente de violência ainda que considerado o período em que as medidas protetivas não estavam em vigor, possível inferir que o contexto que justificou a adoção das restrições não mais subsiste, razão pela qual REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS determinadas anteriormente, nada impedindo que, caso ocorram novas situações, essas sejam noticiadas à Autoridade Policial com novo registro de ocorrência. A reclamante requer os benefícios da gratuidade de justiça, pois é hipossuficiente e não possui condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. A Defesa alega que as medidas protetivas possuem caráter eminentemente preventivo, não tendo como objetivo apenas reagir aos atos de violência já ocorridos, mas sim prevenir futuros atos que possam colocar a integridade física e psicológica da vítima em risco. Argumenta que as declarações da vítima têm grande relevância processual e que a requerente se encontra em situação de risco quanto à sua integridade física, psicológica e emocional, de maneira que a concessão de medida protetiva se mostra adequada e necessária para resguardá-la e interromper o ciclo de violência. Aponta que houve manifesto interesse da reclamante em manter as medidas protetivas. Destaca que a proteção conferida pelas medidas protetivas não se limita à proteção física. O sofrimento psicológico da vítima, causado pelo medo constante de novas agressões, também justifica a adoção dessas medidas, independentemente da notícia de ausência de novas agressões. Defende que o direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores, não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da mulher. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para deferir a medida protetiva requerida pela ofendida na ocorrência policial no no886/2024-0 (proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância; proibição de contato com a ofendida, por meio telefônico, internet, sms, whatsapp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação; proibição de frequentar o seguinte endereço: CLN 412 Bloco B Brasília/DF - Restaurante Italianíssimo). No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, extrai-se que, em 05/03/2024, foram deferidas medidas protetivas em favor da reclamante em razão dos seguintes fatos, registrados na Ocorrência No: 886/2024-0 da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (ID. 64137034 - Pág. 25): [...] que se relacionou amorosamente com RONE CLÉCIO SANTOS DE SOUZA por aproximadamente 6 anos, que estão separados há 2 meses e que desta relação nasceu uma filha: EVELLYN (4 anos de idade); Que informa que tem mais um filho de outro relacionamento: TAYLAN (7 anos de idade); Que já fez a ocorrência de no 1465/2022-DEAM I em desfavor de RONE CLÉCIO, ocasião que foram deferidas Medidas Protetivas de urgência, todavia não estão mais vigentes; Que informa que hoje (05/03/2024), por volta das 15h, foi até o local onde morava com RONE CLÉCIO para buscar alguns pertences de EVELLYN; Que achava que neste horário, RONE CLÉCIO não estaria lá, entretanto ele estava; Que nesta oportunidade, RONE CLÉCIO a qualificou de ''cachorra e rapariga'' e lhe disse nos seguintes termos: ''EU VOU TE MATAR''; Que em ato contínuo, RONE CLÉCIO lhe deu um soco no rosto, vindo a lesioná-la fisicamente e lhe trancou dentro de casa; Que começou a gritar por socorro e se desvencilhou; Que quando chegou ao trabalho, acionou a polícia militar, a qual a conduziu até esta delegacia para demais providências; Que relata que tem receio que RONE CLÉCIO cumpra as ameaças proferidas; [...] Em 02/09/2024, a reclamante requereu a prorrogação das medidas protetivas, pois o suposto ofensor teria ido até o local de trabalho de seu atual marido, na 412 norte, em duas ocasiões, para saber notícia da filha que tem em comum com a reclamante, situação que lhe deixou amedrontada (ID. 70263878 - Pág. 39): O Juízo a quo prorrogou as medidas por 60 dias, findo os quais estariam automaticamente revogadas (ID. 70263878 - Pág. 41). Em face dessa decisão, a reclamante apresentou a Reclamação Criminal no 0739223-10.2024.8.07.0000 e a e. 1a Turma Criminal, em sede de embargos de declaração, para acompanhar entendimento consolidado pelo e. STJ no julgamento do Tema 1.249, julgou procedente a reclamação para manter as medidas protetivas de urgência sem prazo de vigência (Acórdão 1968334, julgado em 20/02/2025). Em 28/02/2025 a Defensoria Pública, em atendimento ao Despacho do Juízo a quo para que a vítima manifestasse interesse na manutenção das medidas protetivas, informou que “[...], a assistência qualificada da mulher informa que estabeleceu contato direto com a vítima que, apesar de não trazer fatos novos, manifestou-se com grande temor pela sua integridade física, de modo que requer a manutenção das Medidas Protetivas. Assim, em obediência a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede do Precedente 1249, as Medidas Protetivas devem prevalecer enquanto durar o risco à vítima, não sendo possível a fixação de prazo para as Medidas Protetivas, nem vinculação com o inquérito policial ou ação penal e sem a necessidade de novo pedido da vítima, do mesmo modo que já decidido pela instância superior.” (ID. 70263878 - Pág. 124). O Juízo a quo, na decisão ora reclamada, revogou as medidas protetivas em 06/03/2025. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. Os fatos narrados na delegacia se enquadram no conceito de violência física e psicológica, descrito nos incisos I, II e V do artigo 7o da Lei n o 11.340/06, in verbis: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; [...] A imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. A manifestação da vítima pela preservação das medidas protetivas deve ser levada em consideração, a fim de garantir a integridade física e emocional da reclamante. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇAS E AGRESSÕES FÍSICAS. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevo probatório, especialmente se inexistentes provas que sinalizem em sentido diverso. As medidas protetivas de urgência consistem em proteção à vítima que se encontra em situação de risco e devem ser mantidas em vigor até quando se revelarem necessárias. Se os elementos indiciários demonstram que a vítima se sente ameaçada e perseguida, além do que foi agredida anteriormente, resta delineado cenário suficiente – à luz da cautelaridade que marca as medidas protetivas de urgência - para indicar a existência de risco à sua integridade física e psicológica, e justificar a prorrogação das medidas. (Acórdão 1741250, 0724815-48.2023.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 21/08/2023.) (GN) DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RE-CURSO DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao agravante, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. III. Razões de decidir 3 . A vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação das medidas protetivas. 4. As medidas protetivas visam impedir a continuidade do ciclo de violência e são independentes da existência de ação penal. 5 . A decisão está fundamentada na Resolução 492/2023 do CNJ, que adota diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero[...] IV . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no RHC: 190050 SP 2023/0415236-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) (GN) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDI-NÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS-TIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente. III . RAZÕES DE DECIDIR [...] 5 A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica. 6. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima. 7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos. 8. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas. 9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade. [...] (STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) Assim, estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física e psicológica da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita dos supostos ofensores, é proporcional e razoável que se restrinja o direito do último, especialmente quando a restrição é leve e restrita à parte que invade a esfera de direitos da vítima, como no caso em tela. Presentes, portanto, a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça para o processamento desta Reclamação e DEFIRO o pedido liminar para restabelecer as medidas protetivas requeridas por JOCICLEIDE GOMES DA SILVA em desfavor de RONE CLECIO SANTOS DE SOUZA. Comunique-se à autoridade reclamada para que providencie as diligências necessária à efetividade da decisão. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a parte interessada, para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025 15:27:31. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora